Tribunal: TJBA
Processo: 0005513-85.2010.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0005513-85.2010.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACUIPE

Advogado(s)
:
FLAVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR, MARCILENE MELO DOS SANTOS

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação Ordinária. Execução contra a Fazenda Pública. Título executivo judicial que determinou a
o Estado da Bahia que efetuasse as transferências relativas à compensação financeira previstas no art. 9º da Lei 7990/89 c/c o art. 23 do Decreto 01/91, devida ao Município, observando-se os critérios de distribuição previstos nos citados dispositivos legais, na forma indicada no art. 158, parágrafo único da Constituição Federal. Suspensão do julgamento do mérito da Ação Ordinária decidida pelo Pleno, em sessão do dia 11/07/2019, decorrente da suspensão determinada no RE 870947 (Tema 810).

Retomada de julgamento apenas para análise do mérito da Ação Ordinária, vez que as preliminares já foram apreciadas na mencionada sessão, sendo rejeitadas.
Alegação de excesso de execução. Nos termos do art. 535, § 2º, do CPC, na impugnação ao cumprimento de sentença, quando alegar excesso de execução, deve o executado mencionar o valor que entende devido e apresentar memória de cálculo com o escopo de fundamentar as suas pretensões. Assim, em sede impugnação ao cumprimento de sentença com base na alegação de excesso de execução, é dever o impugnante apresentar planilha de cálculos precisa, discriminando exatamente o que seria devido e o que seria indevido. Na espécie, o ESTADO DA BAHIA não demonstrou de forma satisfatória qual seria o valor incontroverso da execução, vez que não trouxe aos autos planilha de cálculos apta a confrontar o valor executado pelo impugnado. Portanto, não há como se acolher a alegação de excesso de execução de R$ 34.554,11, correspondente a diferença entre o quantum executado - R$ 235.961,11 - e o valor apontado como devido em sua peça de impugnação – 201.407,00. Contudo, razão assiste ao impugnante quanto ao índice de atualização monetária utilizado pelo impugnado – SELIC - sobre o valor executado,
devendo incidir sobre o montante devido
o IPCA-E, conforme RE 870947. Em razão da norma contida no art. 100 da CF, o pagamento do valor executado se submete ao regime de precatórios, porquanto se trata de quantia que supera o teto da RPV. As alegações aventadas pelo Estado da Bahia, através de petição de Id
12451541, dizem respeito à matéria discutida na
fase de conhecimento, as quais, na fase de cumprimento de sentença, não se pode examinar, pois já alcançadas pela coisa julgada material. Também,
no que concerne à ADI 4846/ES, cuja pretensão era a declaração de inconstitucionalidade do art. 9º da Lei 7990/1989, que obriga os Estados a transferirem a todos os Municípios de seu território parcela das receitas públicas patrimoniais dos recursos naturais não renováveis, por sua vez transferidos originariamente pela União, na qualidade de titular desses bens públicos, o STF, em 09/10/2019, reconheceu que “a lei de rateio federativo das receitas dos royalties possui natureza federal e ordinária, de modo que é constitucional a imposição por este instrumento legal do repasse de parcela das receitas transferidas aos Estados para os municípios integrantes da territorialidade do ente federativo maior”.
Por tal razão, não há que se falar em coisa julgada inconstitucional, apta a trair o disposto no § 5º do art. 535 do CPC.
Impugnação julgada parcialmente procedente para, afastar a incidência da taxa SELIC dos cálculos do valor devido, estabelecendo que a atualização monetária
sobre o montante devido se dê pelo
IPCA-E, bem como que o pagamento do valor executado se submeta ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da CF. Impugnação procedente, em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Impugnação ao Cumprimento de Sentença

nº
0005513-85.2010.805.0000
em que figura como impugnante o
ESTADO DA BAHIA,
e impugnado,
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes do Pleno deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
julgar, parcialmente, procedente
a presente Impugnação, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: